Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do que dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para a rediscussão da matéria. Se restou demonstrado que o acórdão recorrido não apresenta o vício de obscuridade indicado pela parte, especialmente porque as questões suscitadas no apelo foram analisadas de maneira clara e coerente, deve-se negar provimento ao recurso aclaratório.